Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. FUNDAÇÃO. EXTINÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada contrariedade ao princípio da dialeticidade, se o Apelante indica as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença apelada.
2. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, razão pela qual os servidores ativos e inativos da antiga Fundação foram incorporados ao quadro de funcionários públicos do Distrito Federal, isto é, da Administração Direta Distrital. A extinção daquela e de outras fundações públicas foi autorizada por meio da Lei Distrital n. 2.294/1999, que também estipulou a consequente transferência de todos os direitos, deveres e obrigações dos servidores da antiga Fundação para o Distrito Federal.
3. O ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que ora se executa, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, atingindo inevitavelmente os direitos dos servidores das Fundações extintas.
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial.
5. Legitimidade dos servidores das fundações extintas para apresentarem cumprimento de sentença da Ação Coletiva n. 32.159/97 e responsabilidade do DISTRITO FEDERAL pelo pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal aos servidores das extintas fundações.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença.